Tribunal: TJMT
Processo: 0003998-52.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELANTE: R. PELEGRINI – ME
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR A.R. – NÃO VERIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência. Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, o afastamento da prescrição tributária simples é medida que se impõe. 2. A princípio, tem-se que o art. 8o, inciso I, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), prevê expressamente, que o executado deverá ser citado para satisfazer o débito em 05 (cinco) dias, devendo a citação ser feita pelo correio. Ainda, o art. 247, inciso I, c/c com o art. 695, §3o, do Código de Processo Civil/2015, também prevê a possibilidade da citação ser efetuada pelo correio. Recurso de Apelação Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003998-52.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[R. PELEGRINI - ME - CNPJ: 10.214.908/0001-51 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR A.R. – NÃO VERIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência. Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, o afastamento da prescrição tributária simples é medida que se impõe. 2. A princípio, tem-se que o art. 8o, inciso I, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), prevê expressamente, que o executado deverá ser citado para satisfazer o débito em 05 (cinco) dias, devendo a citação ser feita pelo correio. Ainda, o art. 247, inciso I, c/c com o art. 695, §3o, do Código de Processo Civil/2015, também prevê a possibilidade da citação ser efetuada pelo correio. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
R. PELEGRINI -ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 0003998-52.2018.8.11.0037, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados nos presentes embargos, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §2o e 19, do Código de Processo Civil (ID: 8223485).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 8223486 e 8223487), que claramente houve a prescrição quinquenal na pretensão executória, em razão da ação de execução ter sido ajuizada em 30/09/2016 e os créditos exigidos tiveram o vencimento entre o período de 20/04/2009 a 20/01/2010.

Ainda, assevera que a citação por correio é nula, uma vez que desconhece quem a recebeu, por não possuir funcionários e ainda, por ser o proprietário e exercer a sua atividade empresarial sozinho.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença ora recorrida, declarando extinta a ação principal, em razão da prescrição do direito, ou, alternativamente, que seja declarado nulos todos os atos praticados sem a devida citação.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 8223489), requerendo que seja negado provimento ao Recurso de Apelação.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
R. PELEGRINI – ME
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados nos presentes embargos, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §2o e 19, do Código de Processo Civil (ID: 8223485).

Extrai-se dos autos que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 30/05/2016 (ID: 52707125), almejando o recebimento dos valores constantes na CDA 201512022, referente a ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral, a qual foi inscrita em dívida ativa em 25/05/2015, sendo constituída definitivamente em 17/09/2013, com o encaminhamento do Aviso de Cobrança no 564877 (ID: 52707125).

Destaco que, na própria Certidão de Dívida Ativa, informa que a inscrição em dívida ativa se deu nesta data, em virtude dos elementos constantes no processo administrativo tributário.

Pois bem.

PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis
:

“A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata
.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Embargante realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco.

Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

Confira-se:

“Art. 149 O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II – quando a declaração não seja prestada ̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).”

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como é requerido pela parte Embargante, mas, sim, a data que consta na CDA como constituição definitiva do crédito, considerando que, embora não haja nos autos cópia do processo administrativo tributário que aponte a data da sua conclusão, a referida CDA, assinala a existência de PAT, com a constituição definitiva do crédito tributário em 17/09/2013.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo, a embargante, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
ipsis litteris
:

“Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. “

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2009, constituídos definitivamente em 17/09/2013, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 06/12/2016, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

MÉRITO

NULIDADE CITAÇÃO

Inobstante, a súplica da parte Apelante referente ao reconhecimento da nulidade de citação, também não merece prosperar.

A princípio, tem-se que o art. 8o, inciso I, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), prevê expressamente, que o executado deverá ser citado para satisfazer o débito em 05 (cinco) dias, devendo a citação ser feita pelo correio.

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;”

Ainda, o art. 247, inciso I, c/c com o art. 695, §3o, do Código de Processo Civil/2015, também prevê a possibilidade da citação ser efetuada pelo correio, senão vejamos:

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o ;

(...)

Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694.

(...)

§ 3o A citação será feita na pessoa do réu.”

Além disto, como bem ponderado pelo Juízo de Origem, a Carta de Intimação foi encaminhada para o endereço correto, sendo recebida por terceira, pessoa estranha a lide, entretanto, se tratando de uma empresa, há indícios que levam a presunção de que, a referida pessoa é a encarregada pelo serviço em questão (recebimento das correspondências), presumindo-se que houve a entrega ao seu destinatário.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021